Tribunal: TJES
Processo: 0001047-31.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001047-31.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE DA ROCHA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESES VEICULADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ANÁLISE EXAUSTIVA NA SENTENÇA. REJEIÇÃO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM RECEPTADO. ÔNUS DA DEFESA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como orienta o STJ,
"a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão"
(AgRg no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

2. Constata-se que o magistrado
a quo
, ao receber a denúncia, verificando o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, deixou para analisar diversas teses suscitadas pela Defesa em resposta à acusação, inclusive relativa à supostas nulidades, após a instrução, o que foi devidamente realizado na sentença, oportunidade em que foram rebatidos os pontos que haviam sido levantados na resposta à acusação, razão pela qual não há como se reconhecer a nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

3. Quanto à suposta ilegalidade no procedimento e busca e apreensão domiciliar, deve ser afastada a nulidade suscitada, uma vez que a abordagem inicial do acusado, ainda na rua, deu-se de forma legítima, oportunidade em que se dirigiram a sua residência porque ele indicou que lá estariam os documentos da motocicleta que conduzia, a qual tinha sinais de adulteração. Após chegarem ao local, o ingresso dos policiais foi devidamente autorizado pela esposa do acusado, a qual indicou ainda onde estavam drogas, quando indagada acerca da existência de materiais ilícitos na residência, legitimando a ação dos policiais. Precedentes.

4. Melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao pleito absolutório, pois a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao acusado resultam do laudo de exame químico acostado aos autos e da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em sede inquisitiva quanto em Juízo, os quais corroboram a dinâmica dos fatos relatados na denúncia e são robustecidos pela declaração prestada em sede inquisitiva pela esposa do denunciado.

5. É inviável o pleito de desclassificação, uma vez que a destinação da droga apreendida à mercância é constatada não apenas da prova oral, mas também das circunstâncias em que se deu a apreensão, juntamente a dinheiro fracionado em espécie e a papel filme utilizado para embalo de entorpecentes, a teor do disposto no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

6. Em relação ao delito do art. 180 do CP,
"o STJ entende que, quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).
In casu,
a Defesa não conseguiu se desincumbir de seu ônus, tendo o acusado apresentado versões totalmente contraditórias em sede inquisitiva e judicial, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WALACE DA ROCHA VIEIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33 da ei 11.343/06 e do art. 180 do CP, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscita a nulidade da sentença, em razão da falta de apreciação pormenorizada das teses suscitadas pela na resposta à acusação. Alega violação ao art. 240, § 1º, do CPP, e ao art. 5º, X e XI, da CF, no procedimento ilegal de busca domiciliar. Requer, ainda, a absolvição do acusado do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o crime de posse para o consumo próprio, por insuficiência de provas, assim como do crime de receptação, em razão do desconhecimento acerca da origem ilícita da motocicleta apreendida.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por WALACE DA ROCHA VIEIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33 da ei 11.343/06 e do art. 180 do CP, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscita a nulidade da sentença, em razão da falta de apreciação pormenorizada das teses suscitadas na resposta à acusação. Alega violação ao art. 240, § 1º, do CPP, e ao art. 5º, X e XI, da CF, no procedimento ilegal de busca domiciliar. Requer, ainda, a absolvição do acusado do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, ou a desclassificação para o crime de posse para consumo próprio, assim como do crime de receptação, em razão do desconhecimento acerca da origem ilícita da motocicleta apreendida.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que no dia 23 de setembro de 2022, por volta de 20:00 horas, policiais militares em patrulhamento tático abordaram o denunciado e verificaram que a motocicleta por ele conduzida, a qual sabia ser produto de crime, apresentava sinais de adulterações das numerações do motor e do
chassis
, oportunidade em que se dirigiram à residência do acusado, onde ele afirmou que se encontravam os documentos do veículo. Ainda de acordo com a exordial, após autorização da esposa do denunciado, ingressaram na residência e indagaram acerca da existência de objetos ilícitos no local, tendo ela indicado um móvel em sua sala, no qual foram encontradas 38 pedras de
crack
(9,1 gramas)
,
08 pedaços de maconha (67 gramas), R$ 100,00 em notas trocadas e papel filme.

Como orienta o STJ,
"a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão"
(AgRg no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Constato que o magistrado
a quo
, ao receber a denúncia, verificando o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, deixou para analisar diversas teses suscitadas pela Defesa em resposta à acusação, inclusive relativa à supostas nulidades após a instrução, o que foi devidamente realizado na sentença, oportunidade em que foram rebatidos os pontos que haviam sido ali levantados, razão pela qual não há como se reconhecer a nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Quanto à suposta ilegalidade no procedimento e busca e apreensão domiciliar, coaduno-me com o entendimento exposto pelo sentenciante, no sentido de que deve ser afastada a nulidade em cotejo, uma vez que a abordagem inicial do acusado, ainda na rua, ocorreu de forma legítima, oportunidade em que se dirigiram à sua residência porque ele indicou que lá estariam os documentos da motocicleta que conduzia, a qual tinha sinais de adulteração.

Após chegarem ao local, o ingresso dos policiais foi devidamente autorizado pela esposa do acusado, a qual indicou ainda onde estavam drogas, quando indagada acerca da existência de materiais ilícitos na residência, legitimando a ação dos policiais.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO PERMITIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DO PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO DISSÍDIO PRETORIANO. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA COM O PARADIGMA. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA PELO ESTADO FLAGRANCIAL E AUTORIZAÇÃO DADA PARA INGRESSO NO IMÓVEL. ANTAGONISMO DE VERSÕES. FALHA DEFENSIVA. TESTEMUNHA NÃO OUVIDA NAS FASES JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. MAIOR CONFIABILIDADE DE UMA PROVA EM DETRIMENTO DE OUTRA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO DO ARESTO ESTADUAL ADEQUADA E PLAUSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A tese de nulidade decorrente da busca pessoal sem justa causa só foi arguida nesta via processual, tratando-se de inovação recursal não permitida nesta Corte. Ainda que possa cogitar de matéria de ordem pública, esta necessita de prequestionamento, consoante entendimento desta Corte.2. Está justificado o não conhecimento do alegado dissídio pretoriano apenas com base na aplicação de entendimento predominante nesta Corte, pontuadas as nuances do caso concreto, que afastam as identidades fáticas entre o aresto combatido e o paradigma, necessárias para o conhecimento e acolhimento da divergência.3. No caso, do encontro de drogas na busca pessoal surgiu o estado flagrancial que permitiu a entrada dos policiais na residência do recorrente, mormente porque ele foi em busca do documento de identidade, que estava em seu domicílio, somado às provas de que houve confissão informal da prática delitiva, além de permissão da esposa para o ingresso no imóvel, sem contraposição da referida testemunha.4. O antagonismo entre a palavra dos policiais e da defesa quanto ao consentimento para o ingresso em domicílio resolve-se a partir do sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, que obriga o magistrado a demonstrar os motivos pelos quais entendeu como comprovados os fatos aduzidos por determinada parte.4.1. Dos relatos extraídos da r. sentença, percebe-se que a versão fornecida pelo recorrente perante às instâncias ordinárias não convenceu, além de não ter sido ouvida a esposa, quem teria permitido a entrada dos policiais na residência. A posição adotada pelas instâncias ordinárias no sentido de conferir maior confiabilidade ao relato dos policiais está bem fundamentada, inexistindo razões para desconfiar que eles estivessem mentindo a respeito dos fatos, ou que teriam alguma intenção de prejudicar o recorrente, notadamente porque as versões por todos apresentada eram concatenadas.5. O entendimento perfilhado pelo acórdão originário está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, Tema 280/STF, segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. Precedentes desta Corte.6. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.(AgRg no REsp n. 2.038.535/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Rejeito, portanto, as nulidades arguidas.

Melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao pleito absolutório, pois a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao acusado resultam do laudo de exame químico acostado aos autos e da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em sede inquisitiva quanto em Juízo, os quais corroboram a dinâmica dos fatos relatados na denúncia e são robustecidos pela declaração prestada em sede inquisitiva pela esposa do denunciado, a qual confirmou que
"Walace pegou esta carga de maconha e crack para levantar um dinheiro e não chegar a passar fome"
.

É inviável o pleito de desclassificação, uma vez que a destinação da droga apreendida à mercância é constatada não apenas da prova oral, mas também das circunstâncias em que se deu a apreensão, juntamente a dinheiro fracionado em espécie e a papel filme utilizado para embalo de entorpecentes, a teor do disposto no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Em relação ao delito do art. 180 do CP,
"o STJ entende que, quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).

In casu,
a Defesa não conseguiu se desincumbir de seu ônus, tendo o acusado apresentado versões totalmente contraditórias em sede inquisitiva e judicial, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.